Tribunal: STF
Processo: RHC 232890
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORIGINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.